Tribunal: TCU
Processo: 019.339/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 195/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo - Mtur em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados à Empresa Brasileira de Turismo da Bahia S.A. - Bahiatursa, por força do Convênio Siconv 737565/2010, celebrado com o objetivo incentivar o turismo por meio do apoio ao projeto "Forró do Terreiro de Jesus", apreciada mediante o Acórdão 9995/2019-TCU-Primeira Câmara . Considerando que em fase de monitoramento das determinações exaradas, realizada nos próprios autos, decidiu o Tribunal fixar prazo de sessenta dias para que se ultimassem as providências indicadas no Acórdão 9995/2019-TCU-Primeira Câmara , conforme subitem 9.2 do Acórdão 15190/2021-TCU-Primeira Câmara , Considerando que o Ministério do Turismo solicita que este Tribunal lhe conceda prorrogação de prazo até 22/3/2022 para o cumprimento da determinação (Ofício 54/2022 AECI/MTUR), Considerando que o requerente informa sobre o andamento das medidas adotadas concernentes à análise das contas ali referidas, com notificação do convenente, nos termos da legislação em vigor, os quais antecedem a instauração de tomada de contas especial, demonstrando, assim, que a determinação se encontra em cumprimento, necessitando no entanto de prazo adicional para sua finalização, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, e com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo indicado no subitem 9.2 do Acórdão 15190/2021-TCU-Primeira Câmara , de maneira a fixar, como data limite para seu cumprimento, o dia 22/3/2022, conforme expressamente requerido pelo Ministério do Turismo à peça 115 destes autos. 1. Processo TC- Processo 019.339/2015-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 003.666/2018-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 035.469/2017-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Celso Zallio Coelho (XXX.277.365-XX); Empresa de Turismo da Bahia S.A - Bahiatursa em Liquidação (15.225.014/0001-80); Emília Maria Salvador Silva (XXX.610.465-XX); Fernando César Ferrero (XXX.608.128-XX); Governo do Estado da Bahia (13.937.032/0001-60); Rosana Decat França (XXX.741.371-XX); Weslen Sandro Moreira Santos (XXX.810.425-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/Orgãos do Governo do Estado da Bahia; Ministério do Turismo. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Rogerio França Athayde de Almeida (21.415/OAB-BA) e Daniel Cesar França Athayde de Almeida (15.712/OAB-BA), representando Rosana Decat França.